Tribunal: TJMT
Processo: 1005755-29.2024.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005755-29.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCAS RODRIGUES BORGES - CPF: 028.390.151-96 (APELANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TAFFAREL BUENO DE ALMEIDA - CPF: 039.011.691-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DE AMORIM SILVA - CPF: 061.818.781-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), KAMILA SANTOS DE MIRANDA - CPF: 064.911.641-01 (TERCEIRO INTERESSADO), HEGLES MURTINHO MAIA - CPF: 006.758.871-94 (ADVOGADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005755-29.2024.8.11.0013

APELANTE: LUCAS RODRIGUES BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME FECHADO ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 5 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito (art. 14,
caput,
e art. 16, §1º, IV, e §2º da Lei n. 10.826/03), diante da apreensão de diversas armas e munições, algumas com numeração suprimida, durante abordagem policial em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a condenação; (ii) saber se é cabível a fixação do regime inicial semiaberto, tendo em vista a quantidade de pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade estão demonstradas por laudos periciais, depoimentos testemunhais e confissão do réu, que admitiu o transporte dos armamentos mediante promessa de pagamento.

4. A tese de ausência de dolo ou desconhecimento da ilicitude é incompatível com o contexto fático e a sofisticada forma de ocultação dos armamentos, o que reforça a adesão consciente do réu à prática delitiva.

5. A readequação da imputação (
emendatio libelli
) para incluir o art. 16, §2º, da Lei n. 10.826/03 é legítima e decorre da descrição fática constante da denúncia, sem violação ao contraditório ou à ampla defesa.

6. A fixação do regime fechado, embora a pena seja inferior a oito anos, é justificada pela reincidência do réu e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a quantidade, diversidade e gravidade dos armamentos apreendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"1. Comprovadas a posse e o transporte de armas de fogo de uso permitido, restrito e proibido, com numeração suprimida, é cabível a condenação pelos arts. 14,
caput
, e 16, §1º, IV, e §2º, da Lei n. 10.826/03, mesmo que o réu alegue desconhecimento da origem e destinação do armamento.

2. A readequação jurídica dos fatos na sentença (
emendatio libelli
), sem alteração da descrição fática da denúncia, é legítima e não viola o contraditório nem a ampla defesa.

3. A reincidência e a gravidade concreta da conduta justificam a fixação do regime fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a oito anos."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; CPP, arts. 383 e 387; Lei nº 10.826/03, arts. 14,
caput,
16, §1º, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2463874/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12/03/2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC 729463/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16/05/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005755-29.2024.8.11.0013

APELANTE: LUCAS RODRIGUES BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Lucas Rodrigues Borges, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito (art. 14,
caput,
e 16, §1º, IV, e §2º, ambos da Lei n. 10.826/03).

Em suas razões, postula o apelante a absolvição, sustentando a inexistência de provas quanto à materialidade e autoria dos delitos, com fulcro nos incisos II e VII do art. 386 do CPP. Quando não, pugna pela fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, sob o argumento de que a reprimenda imposta é inferior a 8 (oito) anos.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005755-29.2024.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante
Lucas Rodrigues Borges
a
prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito
, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 21/10/2024, por volta das 16h00min, em via pública, localizada na Avenida Américo Mazete, nº 662, bairro Parque São Cristóvão, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado LUCAS RODRIGUES BORGES, com consciência e vontade, possuía de acordo com o Termo de Exibição e Apreensão de ID 173779561 armas de fogo de uso restrito e com numeração suprimida/adulterada, bem como munições, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com ato legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 173779555); Boletim de Ocorrência (ID 173779556); Termo de Exibição e Apreensão (ID 173779561); Laudo Pericial em Munições nº 532.2.13.8999.2024.208249-A01 (ID 173779584); Laudo Pericial em Arma de Fogo nº 532.2.13.8999.2024.208264-A01 (ID 173779586); Relatórios Policiais; Termos de Declarações e demais documentos coligados nos autos.

Sobressai dos autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, uma equipe da Polícia Militar durante ronda ostensiva abordou LUCAS conduzindo um veículo VW Gol, Placa QBG-1J35 sem cinto de segurança.

Após os procedimentos de praxe, os policiais localizaram no interior do veículo os materiais descritos no Termo de Exibição e Apreensão de ID 173779561 (Pistola Glock G17 Cal. 9 mm, com 04 CARREGADORES; Carabina Zy9-b6-10 Cal. 9 mm, com 04 CARREGADORES TIPO CARACOL; Espingarda Derya Cal. Calibre 12 com 01 CARREGADOR DE 05 MUNIÇÕES e 01 CARREGADOR DE 10 MUNIÇÕES; Fuzil Cal. 5.56 mm com 01 CARREGADOR; 25 unidades de munições Cal 12 Chumbo; 20 unidades Munição Calibre 12 – 3t; 127 unidades Munições Calibre 556; 25 unidades Munição Calibre 12). Dentre eles, o fuzil calibre 5.56 e a carabina calibre 9mm eram de uso restrito e todas as armas apreendidas tinham suas numerações suprimidas (Laudo de ID 173779586), havendo, também, o porte de munições de uso permitido, sendo todos sem autorização da autoridade competente e em desacordo com ato legal ou regulamentar.

Frisa-se que foi realizado Laudo Pericial de Eficiência em Arma de Fogo nº 532.2.13.8999.2024.208264-A01 (ID 173779586) e Laudo Pericial de Eficiência em Munições nº 532.2.13.8999.2024.208249-A01 (ID 173779584).

Frisa-se ainda que, conforme consta no Laudo nº 532.2.13.8999.2024.208264A01, não foi possível obter a numeração original das armas de fogo diante das supressões realizadas.

Diante dos fatos narrados e em razão de não possuir autorização para possuir/portar os artefatos bélicos naquelas condições, LUCAS RODRIGUES BORGES, foi preso em flagrante delito e encaminhado à presença da Autoridade Policial.

Na instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final, Lucas foi interrogado.

Valho-me da transcrição dos trechos principais, contidos na sentença:

Taffarel Bueno de Almeida, Policial Militar, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em suma: Estavam fazendo uma patrulha de rotina, sendo que recebeu a ordem do comandante de realizarem orientações de trânsito;
Avistaram o veículo conduzido pelo réu, notando que ele estava sem cinto de segurança e conduzindo bruscamente o veículo; Fizeram a abordagem de rotina, e quando o ora réu desceu do carro, já aparentou bastante nervosismo
; Realizaram a busca veicular com o ora réu acompanhando a diligência;
Quando foi aberto o porta-malas, LUCAS confessou que havia armas no carro; Encontraram então as armas de fogo embaladas em câmaras de pneu; As armas estavam em uma caixa de papelão no porta-malas, todas acondicionadas com essa borracha
; A caixa estava aberta; A despeito desse material, era possível aos policiais reconhecerem que se tratavam de armas de fogo;
O ora réu disse que as armas não lhe pertenciam, de forma que apenas fazia o transporte
; O réu não disse para quem iria entregar, mas era na cidade de Pontes e Lacerda/MT;
Supostamente LUCAS receberia R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo frete
; O réu também esclareceu que não havia registro das armas de fogo.

Matheus de Amorim Silva, Policial Militar, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em suma:
Decidiram abordar o veículo devido ao fato de que o condutor estava sem cinto no momento em que passou pela viatura; Durante a abordagem, o indivíduo apresentava nervosismo e inquietação, gerando suspeita que motivou a busca veicular; Quando abriu o porta-malas para fazer as buscas, o réu já anunciou que estava com armas e munições
; Estava bem à mostra a caixa com as munições; As armas estavam envolvidas em borracha, mas era bem aparente que se tratavam de armas de fogo; Já as munições estavam todas em caixas; Tudo isso estava em uma caixa no porta-malas;
Todas as armas estavam marcadas com a sigla “CV”, o que provavelmente remete à facção criminosa Comando Vermelho
;
Havia uma pistola, um fuzil, uma carabina e uma calibre .12, além de diversas munições de calibres diversos
; No momento em que foi conduzido o ora réu, em entrevista, relatou que havia pego estas armas em Porto Esperidião/MT, naquela manhã, e levaria para alguém em Pontes e Lacerda/MT, em que pese não tenha especificado;
O suspeito tinha plena ciência do que estava carregando
; Não era uma blitz, mas sim rondas policiais; Não houve denúncias prévias; A caixa em que estavam as armas era uma de papelão, sem tampa; Só foi possível ver a inscrição “CV” nas armas após retirar a borracha que as envolvia.

Quando de seu interrogatório judicial, o réu LUCAS RODRIGUES BORGES pontuou, em suma:
Recebeu uma ligação para buscar essas armas em Porto Esperidião/MT, e por estar com dificuldades financeiras, aceitou o serviço
;
Só sabia que buscaria um pacote com arma, mas não sabia o modelo ou quantidade
; Não conhece a pessoa que entrou em contato consigo, tendo recebido uma ligação telefônica; É bastante conhecido em Pontes e Lacerda/MT, de forma que acredita que entraram em contato através do celular da funilaria; O veículo usado no crime era emprestado; Foi para Porto Esperidião/MT em um posto, onde colocaram a caixa no porta-malas do veículo e o réu veio embora; A pessoa ligou perguntando qual o carro que o réu estava; Era para entregar as armas na cidade de Pontes e Lacerda/MT, sendo que receberia uma ligação com maiores informações sobre a entrega; Iria receber R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo frete; Não é faccionado; Não conhecia as pessoas que entraram em contato consigo, sendo “tudo na base da confiança”; Essa foi a primeira vez que a pessoa entrou em contato; Posteriormente não entraram em contato novamente; Não sabe se as armas se destinavam à facção.

Em seu interrogatório em sede policial (id. 173779566), o ora acusado LUCAS RODRIGUES BORGES manifestou-se nos seguintes termos:

QUE alega ter aceitado um frete na data de ontem, não sabendo dizer de quem é
; QUE entraram em contato com interrogado por telefone, por linha telefônica, alegando novamente não conhecer a pessoa que telefonou; QUE essa pessoa disse que era para buscar uma carga em Porto Esperidião e trazer até a Pontes e Lacerda; QUE pegou a carga no pátio do Posto SHELL, às margens da BR em frente ao GEFRON, por volta das 13 horas; QUE pegou com uma pessoa em uma F250 de cor preta; QUE assevera não conhecer essa pessoa; QUE a pessoa entregou à carga e foi embora; QUE o interrogado chegou na cidade de Pontes e Lacerda por volta das 16h:30 min; QUE QUESTIONADO onde iria deixar a carga, o interrogado respondeu que iam ligar para retirar;
QUE alega não saber de quem eram as armas, dizendo que a necessidade falou mais alto, mesmo achando aquilo estranho
; QUE foi abordado próximo ao Mercado Morais; QUE quando foi abordado ainda não tinham ligado para ele e que estava indo para sua residência aguardar pela ligação para entregar a carga; QUE semana passada foi detido com uma carga de Diesel; QUE INQUIRIDO sobre a propriedade do veículo que estava dirigindo quando foi abordado com as armas, o interrogado disse que é de individuo de prenome ROBERTO, seu amigo, e se recusou a passar o endereço; QUE na semana passada foi detido com uma L200 de uma pessoa chamada JOÃO GARIMPEIRO;
QUE QUESTIONADO sobre o quanto iria receber pelo frete, o interrogado disse que iria receber o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), os quais seriam pagos em espécie
; QUE o interrogado não autoriza o acesso ao seu aparelho telefônico; QUE foi sozinho até Porto Esperidião buscar a carga; QUE as armas estavam dentro de uma caixa de papelão; QUE PERGUNTADO se pertence a alguma organização criminosa, disse que não.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal, assim fundamentada:

De todo o apurado quedou-se indene de dúvidas que em data de 21 de outubro de 2024, por volta das 16h00min, em via pública, localizada na Avenida Américo Mazete, nº 662, Bairro Parque São Cristóvão, neste Município e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o ora acusado LUCAS RODRIGUES BORGES, com consciência e vontade, possuía armas de fogo de uso restrito e com numeração suprimida/adulterada, bem como munições, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com ato legal ou regulamentar.

Com efeito, trata-se de caso em que, para além da confissão do réu em Juízo e em sede policial, todos os elementos informativos e provas convergem para indicar a prática delitiva daquele, incidindo nas figuras do artigo 14, caput, e 16, § 1º, IV, ambos da Lei nº 10.826/2003. Vejamos:

Todos os ouvidos no feito, sejam os policiais (Taffarel Bueno de Almeida e Matheus de Amorim Silva) que realizaram a busca veicular, seja o próprio réu, confirmam de forma uníssona que foram localizados os armamentos (armas de fogo e munições de uso restrito e permitido) constantes do Termo de Exibição (id. 173779561), os quais estavam acondicionados em uma caixa de papelão e envoltos em borracha no interior do porta-malas do automóvel conduzido por LUCAS, a despeito de autorização da autoridade competente e em desacordo com ato legal ou regulamentar.

Realmente, a prova dos autos é firme em indicar que na data e local supramencionados, durante rondas realizadas pela polícia, depararam-se os agentes da lei com LUCAS RODRIGUES BORGES conduzindo o próprio veículo de forma brusca e sem o uso do cinto de segurança. Diante disso, optaram pela abordagem, sendo que logo que saiu do veículo o ora acusado já demonstrou nervosismo e inquietação.

Em busca veicular assente na suspeita gerada pelos elementos acima, antes mesmo de abrir o porta-malas do veículo, LUCAS confessou que portava consigo armas de fogo, as quais se encontravam no interior do porta-malas. De fato, verificaram os policiais que, a despeito de tiras de borracha que envolviam o armamento — as quais não retiravam a forma do material, mas o cobriam por completo —, realmente se tratavam de armas de fogo e munições de calibres diversos.

Destaca-se que, removida a borracha, foi possível visualizar que todas as armas ostentavam o dizer “CV” raspado/gravado, o que é provável alusão à facção criminosa Comando Vermelho — haja vista as circunstâncias em que o armamento foi apreendido.

[...]

Quanto à versão apresentada pelo réu LUCAS RODRIGUES BORGES em Juízo, ratifica e complementa a narrativa anterior, aduzindo que foi contado por um terceiro desconhecido para realizar o serviço de frete entre Porto Esperidião/MT e Pontes e Lacerda/MT, pegando as armas e munições em um posto. Pontuou que receberia R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo serviço, e que depois de sua prisão não foi ameaçado ou procurado por esta pessoa que lhe contratou.

Seja como for, as referidas munições e armas foram apreendidas, tal como consta do Termo de Exibição e Apreensão (id. 173779561), e tiveram sua potencialidade lesiva/aptidão para efetuar disparos devidamente comprovados mediante Laudos Periciais (id. 173779584 e 173779586).

Ora, diante deste cenário, tornam-se despiciendas maiores ilações, na exata medida em que comprovado: 1) o porte pelo réu; 2) tratarem-se de munições e armas com potencialidade lesiva; 3) tratarem-se de armas e munições de uso permitido, restrito e proibido — como se verá adiante; 4) tratar-se de porte sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

À esta altura, faz-se necessária uma detida análise da imputação constante da denúncia em relação ao armamento apreendido com o réu, conforme Termo de Exibição e Apreensão (id. 173779561) e Laudos Periciais (id. 173779584 e 173779586).

Deveras, entre as armas e munições apreendidos, destacam-se as de uso permitido, v.g. calibre. 12 (vide art. 14 da Lei nº 10.826/03); as de uso restrito, v.g. calibres 9mm e .44 (vide art. 16, inc. IV, da Lei nº 10.826/03); e ainda, de uso proibido, v.g. fuzil (vide art. 16, § 2º, da Lei nº 10.826/03).

Em relação ao último crime, impende a realização de emendatio libelli (vide art. 387, caput, do Código de Processo Penal) para incluí-lo na imputação, visto que, a despeito de estarem o armamento e a conduta descritos na exordial acusatória (id. 175892960), há necessidade de realizar uma adequação na classificação originalmente apresentada pelo Ministério Público.

[...]

Tecidas tais considerações, emerge dos autos, de forma cristalina, que o réu LUCAS RODRIGUES BORGES, na data e local retromencionados, portava arma e munições de uso permitido, restrito e proibido, com sinal de identificação adulterado, todas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, exatamente na dicção dos tipos penais a ele imputados (artigo 14, caput, e 16, § 1º, IV, ambos da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 70 do Código Penal), com o acréscimo do crime do artigo 16, § 2º, do mesmo diploma legal, via emendatio libelli.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combativa defesa, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório reunido na instrução criminal, verifica-se que os autos contêm provas suficientes para a manutenção da condenação.

O Laudo Pericial nº 532.2.13.8999.2024.208264-A01 (ID n. 290561878), elaborado por peritos oficiais, descreve, com precisão técnica, as características construtivas, funcionais e balísticas do armamento apreendido, notadamente um fuzil calibre 5.56 mm.

Segundo o laudo, trata-se de armamento de cano com alma raiada, funcionamento semiautomático e capacidade de 25 disparos, sendo classificado como arma de uso restrito, com elevado poder ofensivo, compatível com armamento bélico.

Acresça-se que o referido fuzil foi apreendido com a numeração de série suprimida mediante intervenção mecânica, o que, por si só, denota a ilicitude qualificada da conduta e evidencia o dolo na posse do artefato, bem como a consciência de sua ilicitude.

Conforme consignado no referido laudo, restou demonstrada a aptidão da arma para a realização de disparos, não havendo qualquer dúvida quanto à sua funcionalidade e potencialidade lesiva.

Assim, mostra-se completamente infundada a tese defensiva de ausência de prova quanto à classificação da arma como de uso proibido.

Ressalte-se, por oportuno, que o § 2º do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 configura norma penal em branco, cuja complementação depende de regulamentação por ato normativo infralegal.

Na hipótese em análise, a Portaria Conjunta CEX/DG-PF nº 2, de 6 de novembro de 2023, estabelece os parâmetros técnicos para a classificação dos calibres e armamentos como de uso permitido ou restrito.

De acordo com a referida norma, classificam-se como de uso restrito, entre outros: (i) fuzil, calibre 5.56 mm; (ii) carabina Zy9-b6-10, calibre 9 mm, de fabricação turca; e (iii) pistola Glock G17, calibre 9 mm, de origem austríaca, incluindo suas respectivas munições e carregadores, inclusive os do tipo caracol. Por outro lado, a espingarda calibre 12, marca Derya (Turquia), e suas munições, são tidas como de uso permitido.

Cumpre destacar que, quanto à alegação de que a perícia técnica não teria indicado se as armas de fogo e munições apreendidas seriam de uso permitido ou restrito, tal atribuição não compete ao perito oficial. Sua função limita-se à descrição técnica e objetiva das características do material examinado, cabendo ao juízo proceder à classificação jurídica, o que,
in casu,
mostrou-se plenamente viável mediante a consulta à regulamentação expedida pela Polícia Federal.

Logo, diante do conjunto probatório, revela-se correta a subsunção das condutas aos tipos penais previstos nos artigos 14,
caput,
e 16, §1º, IV, e §2º, ambos da Lei n. 10.826/03.

De igual modo, não há qualquer nulidade na nova definição jurídica conferida ao fato na sentença, nos termos do art. 383 do CPP, uma vez que não houve modificação da descrição fática constante da denúncia (
mutatio libelli
), tampouco afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

A alteração da capitulação legal, de forma fundamentada, representa o exercício do princípio
iura novit curia
, inerente à atividade jurisdicional, desde que respeitados os limites do fato imputado, como na espécie.

A defesa teve pleno conhecimento dos fatos e oportunidade para impugnar todas as provas produzidas ao longo da instrução, não se verificando qualquer prejuízo processual.

Dessa forma, a atuação do juízo sentenciante esteve em plena consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da verdade real.

De igual modo, não há nulidade a ser reconhecida na readequação jurídica operada pelo juízo
a quo
, ainda que em desconformidade com a classificação típica inicialmente atribuída pela peça acusatória. Tal providência encontra amparo no poder-dever do magistrado de aplicar corretamente o direito aos fatos efetivamente comprovados nos autos, nos termos do art. 383 do CPP, não havendo que se falar em inovação fática ou extrapolação do conteúdo denunciado.

Na espécie, constata-se que os fatos descritos na denúncia foram integralmente preservados, tendo havido apenas nova subsunção jurídica dos mesmos elementos probatórios ao tipo penal previsto no art. 16, § 2º, da Lei n. 10.826/03 (
emendatio libelli
). Inviável, portanto, cogitar-se de
mutatio libelli
ou de violação aos direitos da defesa.

Aliás, durante toda a instrução criminal, a defesa técnica manteve pleno e irrestrito acesso aos autos, exercendo regularmente o contraditório e a ampla defesa, não sendo demonstrado qualquer prejuízo apto a comprometer a validade do feito.

A conduta do magistrado sentenciante, portanto, encontra-se em estrita consonância com os postulados do devido processo legal e da busca pela verdade real, revelando-se legítima e juridicamente irrepreensível.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO EM CONCURSO MATERIAL COM A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO.
DESCRIÇÃO DOS FATOS NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...].
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "o réu se defende dos fatos narrados e não da tipificação a ele atribuída. Por isso, é permitido ao Juiz alterar a definição jurídica dos fatos (emendatio libelli), ainda que isso importe em aplicação de pena mais gravosa"
(REsp 1807298/PB, Rel . Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). 4. Agravo regimental desprovido
(STJ - AgRg no AREsp: 2463874 MG 2023/0329774-4, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR . INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. MENÇÃO À QUALIFICADORA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE.
MESMOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA
.
CAPITULAÇÃO JURÍDICA CONTIDA NA DENÚNCIA QUE NÃO VINCULA O JUIZ. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 4. Quanto à apontada ilegalidade da sentença de pronúncia em razão do Magistrado sentenciante ter dado classificação aos fatos imputados na denúncia, fazendo menção à qualificadora de "dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima", não há constrangimento ilegal a ser sanado, pois
o Juízo a quo, sem modificar a descrição do fato contida na peça acusatória, atribuiu-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha sido pronunciado o réu por crime mais grave. Houve, portanto, emendatio libelli, autorizada pelo art. 383 do Código de Processo Penal, sem ofensa à garantia constitucional da ampla defesa. Precedentes
. [...]
(STJ AgRg nos EDcl no HC: 729463 AL 2022/0073306-7, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

A autoria delitiva, por sua vez, encontra-se igualmente demonstrada de forma segura, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares Taffarel Bueno de Almeida e Matheus de Amorim Silva, que realizaram a abordagem do apelante.

Ambos foram firmes e coerentes ao relatar que, durante ronda ostensiva, abordaram o veículo conduzido por Lucas Rodrigues Borges em razão de infração de trânsito, sendo que o comportamento nervoso do condutor despertou fundadas suspeitas, legitimando a revista veicular.

Durante a diligência, foi localizada no porta-malas uma caixa de papelão contendo diversas armas de fogo e munições, acondicionadas de maneira oculta, envoltas em câmaras de pneu, o que evidencia a intenção de ocultar o conteúdo ilícito.

O próprio apelante, ao ser interrogado, admitiu que transportava os armamentos, embora tenha tentado afastar a responsabilidade penal sob a alegação de desconhecer a identidade da pessoa que lhe confiou a entrega. Tal versão, contudo, apresenta-se isolada e destituída de respaldo probatório, tratando-se de típica estratégia defensiva, incapaz de infirmar os elementos de convicção coligidos sob o crivo do contraditório.

Importa destacar que, por se tratar de crime formal, a configuração do tipo penal previsto no art. 16, § 2º, da Lei nº 10.826/03, prescinde de dolo específico quanto ao uso do armamento, sendo suficiente o dolo genérico atinente ao porte ou transporte da arma, elemento que restou amplamente comprovado.

O elevado valor ajustado para o transporte dos armamentos (R$ 10.000,00), aliado à forma sofisticada que estavam acondicionados e à tentativa de obstrução de sua identificação, constitui forte indicativo do pleno conhecimento do recorrente acerca da ilicitude do que transportava, bem como de sua adesão voluntária à empreitada criminosa.

Destarte, o conjunto probatório revela-se plenamente apto a sustentar o decreto condenatório, afastando qualquer possibilidade de absolvição por insuficiência de provas.

Por derradeiro, não prospera a pretensão de fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Ainda que a reprimenda aplicada não ultrapasse o patamar de oito anos, o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP dispõe que a escolha do regime prisional deve observar, além da quantidade da sanção imposta, a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

No caso em tela, a reincidência do réu, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis — com destaque para a natureza e a quantidade do armamento apreendido, bem como a forma de ocultação empregada — revela elevada periculosidade da conduta e justifica a imposição do regime fechado
[1]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]

AgRg no HC n. 994.431/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025